Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722840-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a eventual perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, no prazo de 05 dias, considerando que pretendia-se, em grau recursal, a sua nomeação como inventariante. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR